Tribunal: TJMT
Processo: 1083657-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083657-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES SALES - CPF: 901.840.681-34 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação decorrente de contrato de intermediação de crédito para aquisição de passagens aéreas, o qual a parte autora alega desconhecer, sustentando a fragilidade das provas documentais apresentadas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do princípio da dialeticidade recursal diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório (telas sistêmicas, e-mail e voucher) para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença, como no caso em que se questiona a valoração das provas sistêmicas à luz da jurisprudência consolidada.

4. Compete ao credor o ônus de provar a legitimidade do débito que gerou a inscrição restritiva, por se tratar de fato constitutivo de seu direito e para evitar a imposição de prova de fato negativo ao consumidor (Súmula 50 da Turma Recursal).

5. A prova documental baseada em telas sistêmicas é admissível quando corroborada por outros elementos (Súmula 34 da Turma Recursal). No caso, a fornecedora apresentou e-mail de confirmação enviado ao endereço da autora e voucher de voo com dados pessoais não impugnados especificamente.

6. A ausência de contestação específica sobre a titularidade do e-mail ou sobre o vínculo com os demais passageiros constantes no voucher enfraquece a tese de desconhecimento do débito e reforça a validade da contratação.

7. Comprovada a origem da dívida e o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que acompanhada de outros elementos probatórios como e-mails de confirmação e vouchers contendo dados pessoais não impugnados, é apta a comprovar a relação contratual. 2. Demonstrada a higidez do débito, a inscrição em cadastros restritivos constitui exercício regular de direito, inexistindo dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I, e art. 1.010, II; CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023. Turma Recursal MT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024. Turma Recursal MT, Súmulas 30, 34, 50 e 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083657-60.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ALESSANDRA FERNANDES SALES

Recorrido:
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRA FERNANDES SALES ajuizou reclamação em face de KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a inscrição decorre de um débito referente ao Contrato no 2445768, no valor de R$ 2.312,62, o qual afirma desconhecer por jamais ter mantido qualquer relação comercial com a reclamada; c) tentou resolver a questão administrativamente perante o PROCON/MT, mas a reclamada não apresentou resposta. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integra a cadeia de consumo e foi quem realizou a cobrança e a inscrição; b) a relação é de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova; c) a reclamada logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual, juntando
voucher
de passagem aérea em nome da reclamante, e-mail de confirmação de reserva enviado ao seu endereço eletrônico e telas sistêmicas com seus dados pessoais; d) a negativa genérica da reclamante se tornou frágil diante das provas, e sua inércia em apresentar o extrato do órgão de proteção ao crédito enfraqueceu suas alegações; e) sendo legítimo o débito decorrente de inadimplemento, a inscrição do nome da devedora constitui exercício regular de direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença valorou de forma equivocada as telas sistêmicas e documentos unilaterais, que não são provas suficientes para comprovar a contratação, conforme Súmula 34 da Turma Recursal; b) com a inversão do ônus da prova, cabia à recorrida apresentar prova robusta da contratação, como um contrato assinado ou gravação, o que não fez; c) a inércia em apresentar o extrato do SERASA não pode ser usada contra si no mérito, pois a negativação é incontroversa; d) a inscrição indevida, por si só, gera dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal; e) a recorrida, como integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, incluindo fraudes. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inexistência do débito; c) determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; d) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos com o fundamento de que o conjunto probatório apresentado pela parte reclamada foi suficiente para comprovar a contratação.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a valoração da prova foi equivocada, pois se baseou em telas sistêmicas, violando a Súmula 34 desta Turma Recursal, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A questão central do recurso é saber se as provas apresentadas pela empresa recorrida são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e, por conseguinte, a legitimidade da dívida. A recorrente sustenta que os documentos são unilaterais e não possuem força probatória, conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal.

Todavia, a referida súmula estabelece que:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No presente caso, a recorrida não se limitou a apresentar telas de seu sistema (ID/PJe2
360072389
e
360072391
). Juntou, também, o e-mail de confirmação da reserva enviado para o endereço eletrônico da recorrente (
alessandrafernandessalles@gmail.com
) (ID/PJe2
360072392
) e o
voucher
do voo, que continha o nome da recorrente como uma das passageiras (ID/PJe2
360072393
).

Além disso, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2
360072394
), a recorrente não nega que o endereço de e-mail seja seu, nem afirma desconhecer os outros passageiros que a acompanhariam na viagem. A impugnação se restringe a apontar a natureza unilateral dos documentos, sem contestar especificamente os dados neles contidos, o que enfraquece a tese de fraude.

A Súmula 51 desta Turma Recursal estabelece que
“O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial”
. Aplicando o mesmo raciocínio, os documentos que comprovam a contratação, quando não impugnados de forma específica quanto ao seu conteúdo, devem ser considerados válidos, especialmente quando formam um conjunto coerente de provas.

Dessa forma, o conjunto probatório apresentado pela recorrida, embora contenha documentos unilaterais, é robusto e corroborado por elementos que se conectam diretamente à recorrente, sendo suficiente para comprovar a origem da dívida. Por conseguinte, a cobrança e a inscrição do nome da recorrente nos cadastros restritivos constituem exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, para manter integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
360072866
),
observe-se
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026